Tribunal: TJDFT
Processo: 0737782-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737782-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO CARMO MAGALHAES FILHA SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão que não teria acolhido a impugnação ao cumprimento de sentença ajuizado por Maria do Carmo Magalhães Filha Sousa, sem a indicação do número do processo de origem a que se refere. Em consulta ao PJE pelo nome da parte Agravada, foram encontrados três processos em que ela pleiteia o pagamento do benefício alimentação desde janeiro de 1996: 0713517-39.2022.8.07.0018, 0710418-61.2022.8.07.0018 e 0708805-06.2022.8.07.0018. No processo vinculado ao presente Agravo, como processo de origem, foi juntada decisão desta Relatoria prolatada no Agravo de Instrumento no 0741625-35.2022.8.07.0000 (ID 144722656, na origem) Dessa forma, à parte Agravante para esclarecer a qual processo se refere o presente Agravo de Instrumento. No mesmo prazo, determino que a parte Agravada informe acerca da ocorrência de possível litispendência, tomando as providências cabíveis, caso configurada tal situação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator